Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-98.2019.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000778-98.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.599.131-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL –SENTENÇA CASSADA –
APELO PROVIDO
.

Constata-se dos autos, que as partes celebraram acordo com previsão de parcelamento do débito em 43 (quarenta e três) parcelas, bem como pleitearam sua homologação e a consequente suspensão da tramitação processual até o cumprimento integral da obrigação.

Assim, realizado acordo entre as partes, em observância ao princípio da economia processual, é possível a suspensão do processo até o cumprimento voluntário e integral da obrigação, o qual deverá retomar seu curso, em caso de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em desfavor de
ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
, homologou o acordo, julgando extinta a execução, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta que no acordo entabulado entre as partes, o Recorrido se comprometeu a quitar a dívida de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), com uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o remanescente de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) em 43 (quarenta e três) parcelas mensais.

Alega que em virtude do referido acordo pugnou pela suspensão do feito até o adimplemento total da obrigação, contudo, o Juiz singular homologou o pacto e extinguiu os autos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Com base nesses argumentos, pugna pela anulação da sentença, devendo a Ação de Busca e Apreensão ser suspensa pelo prazo necessário para o adimplemento da obrigação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada ao ID. 132346676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou A
ção de Busca e Apreensão
em desfavor de
ROBSON PEREIRA DOS SANTOS

Durante o trâmite processual, a parte autora requereu a homologação do acordo, bem como a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Ao analisar o feito, o Juiz singular homologou o pacto celebrado pelas partes e, por conseguinte, extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em que pese o costumeiro acerto do Juiz
a quo
, tenho que foi prematura a extinção do feito.

Constata-se dos autos que as partes celebraram acordo com previsão de parcelamento do débito em 43 (quarenta e três) parcelas, bem como pleitearam sua homologação e a consequente suspensão da tramitação processual até o cumprimento integral da obrigação.

Assim, a hipótese de suspensão é adequada até a comprovação de cumprimento da obrigação, evitando-se a necessidade de ajuizamento de nova ação, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

Desse modo, tem-se que o julgador de primeiro grau agiu em
error in procedendo
, eis que havendo a celebração de acordo entre as partes, com a previsão de pagamento parcelado do débito, o feito deve ser suspenso até o total e efetivo cumprimento da obrigação, nos termos dos arts. 922 e 923, ambos do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Se, no curso do processo, as partes celebram acordo e requerem a suspensão do feito, a teor do art. 313, § 3o, do CPC, o juiz deve homologar a transação e suspender a marcha processual, até o cumprimento da avença ou nova manifestação dos interessados". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207750-7/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da sumula em 23/ 11/ 2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PROCESSO EXTINTO - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 313, II, § 4o C/C ART. 190 DO CPC - SENTENÇA CASSADA. I- Com base nos arts. 313, II, § 4o e 190 do CPC/15, as partes podem convencionar a suspensão do processo para aguardar o cumprimento de acordo celebrado, sem extinção do feito. II - O feito não pode ser extinto em razão da homologação do acordo, quando consta da transação pedido de suspensão do processo para cumprimento do acordo e não, para a extinção do feito" (TJMG - Apelação Cível 1.0319.13.002917-0/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da sumula em 13/ 02/ 2020).

APELAÇÃO CÍVEL - ACORDO HOMOLOGADO - PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 922 DO CPC.
- Havendo pleito de homologação do acordo, correta se mostra a sentença em promover a devida homologação. No entanto, havendo no acordo estipulação de suspensão da ação até pagamento final das parcelas, cumpre reconhecer a necessidade da sentença ser modificada quanto a este tópico, impondo-se a suspensão, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.111452-9/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da sumula em 06/ 12/ 2019).

A propósito, o STJ já decidiu que
“cumpria ao magistrado deferir o pedido em consonância com o acordado, descabendo desde logo extinguir o processo, o que desfavorece o credor. O encontro de solução negociada para o pagamento das dívidas deve ser estimulado, daí porque dele não pode resultar prejuízo para o credor, que seria forçado a promover nova demanda no caso de descumprimento"(STJ, 4a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, RESP 184.668-RO, j. 15/3/99).”

Vale destacar que, caso descumprido o ajuste pelo Apelado, bastará ao Apelante/Autor prosseguir com a demanda, protocolando simples petição nos autos.

Dessa forma, constata-se que não o Julgador singular não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser cassada a sentença para que seja observado o art. 922 do CPC.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, anulo o ato sentencial e determino a suspensão do trâmite do feito até a efetivação integral do acordo extrajudicial firmado entre as partes, ou até manifestação delas em sentido diverso.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017), o que não é o caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022